Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-95.2022.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002435-95.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.324.611-02 (APELANTE), VANESSA MARQUES QUEIROZ - CPF: 064.231.941-30 (ADVOGADO), ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE DE MOURA SANTOS - CPF: 006.441.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILAN JESUS DA SILVA - CPF: 023.360.681-50 (VÍTIMA), RAIMUNDO NONATO ALVES LEAO - CPF: 285.588.711-91 (VÍTIMA), ROMUALDO APARECIDO BRENZAN - CPF: 815.933.339-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS DELITOS DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MODALIDADES TENTATADA E CONSUMADA. CONDENAÇÃO.
R
ECURSO DEFENSIVO
.

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
PREJUÍZO IRRELEVANTE DA
RES FURTIVAE.
IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA REPROVÁVEL. REITERAÇÃO DELITIVA.

PRESENÇA DE QUALIFICADORA DE ROMPRIMENTO DE OBSTÁCULO. DOIS DELITOS DE FURTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No. 44 TCCR/TJMT.
RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

A reiterada prática delitiva afasta o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta relativo ao princípio da insignificância, e aliada à presença de qualificadora e majorante nos delitos praticados pelo agente (
§4o, inc. I, art. 155
, do CP), impedem o reconhecimento da atipicidade material do comportamento do apelante.

2.

Inteligência do
Enunciado no. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wenderson Pereira da Silva
foi
condenado
pelo
M.M.

Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, pela autoria dos crimes de
Tentativa de Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, §1o e §4o, inc. I, do CP, na forma do art. 14, inc. II, do CP) e
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, §1o e §4o, inc. I, do CP), em
concurso material
de crimes (art. 69 do CP), à pena
de 3 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas
penas restritivas de direito, e ao pagamento de
17 dias-multa
. (ID 151118772).

Irresignada, a Defesa postula a
absolvição,
pela
atipicidade da conduta,
em face da incidência do
Princípio da Insignificância
(ID 151118786).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
ao apelo (ID
151118791
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
157928196
), conforme sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 155, §1o e § 4o, I, NA FORMA DO ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL (FATO 1), E AINDA, NO ART. 155, §1o e § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL (FATO 2), TUDO NA MESMA FORMA DO ART. 69, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO – PROVAS INEQUÍVOCAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No período noturno de 12.06.2022, no estabelecimento comercial denominado “
RD Materiais para Construção
”, situado na Avenida Betumarcos, Centro, em Porto Alegre do Norte/MT,
Wenderson Pereira da Silva
tentou

subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, materiais de construção e outros itens (
Fato 1
).

Na madrugada de 12.06.2022,
Wenderson
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, a quantia em espécie de R$ 22,26, pertencentes à vítima
Raimundo Nonato Alves Leão
(
Fato 2
).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Wenderson

pela prática do
s
crime
s de
Tentativa de Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, §1o e §4o, inc. I, do CP, na forma do art. 14, inc. II, do CP) e
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, §1o e §4o, inc. I, do CP), em
concurso material
de crimes (art. 69 do CP),
à pena
de
3 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
17
dias-multa
,
substituída
por
duas

pena
s
restritiva
s
de direito.

Em sede recursal, a Defesa
visa a
absolvição,
pela
atipicidade da conduta,
em face da incidência do
Princípio da Insignificância.

A existência dos crimes de furto (
materialidade
) e a
autoria
estão comprovadas pelas declarações das vítimas, testemunha e dos policiais militares, colhidas nas fases policial e judicial (ID
151118714; 151118715; 151118692; 151118693; 151118694 e 151118768),
corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
151118688
); Termo de Exibição e Apreensão (ID
151118695
); Boletins de Ocorrência (ID
151118689 e 151118689
); Relatórios Policiais de no. 2022.13.45841 e no. 2022.12.8165 (ID
151118704 e 151118730
),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de furto na data, horário e local indicados na denúncia.

O apelante pugna a absolvição, com base no
princípio da insignificância
, alegando que ‘
a) o valor furtado é financeiramente inexpressivo; b) não há qualquer relato de que a conduta do acusado tenha provocado consequências danosas às vítimas; c) inexistiu violência na conduta e; d) não houve prejuízo ao patrimônio das vítimas
”,
de modo a revelar baixo grau de reprovabilidade da conduta, a considerar, ainda, a confissão do apelante nos dois delitos.

Ressalta, por fim, que a reincidência, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento do princípio invocado.

Sem razão.

Malgrado essas alegações, em que pese o pouco valor em espécie subtraído
R$ 22,26
(Fato 2) e a tentativa do Fato 1, não há como atribuir reduzido grau de reprovabilidade ao comportamento do apelante, vez que se extrai dos Antecedentes criminais, constantes no ID 151118732, que o apelante faz do crime seu meio de vida.

Nota-se da sentença condenatória que, o magistrado sentenciante, ao dosar a dosimetria das penas, em relação aos dois delitos de furto (Fatos 1 e 2), nas 1a fases da pena, não depreciou os maus antecedentes, ante a inexistência de ação penal apta para tanto, apesar das diversas ações penais que o apelante responde, motivo pelo qual, diante da inexistência de outras circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu as penas basilares no mínimo legal.

Nas 2a fases das penas, vejo que, tampouco, considerou agravante da reincidência, já que o apelante não possui condenação transitada em julgado (ID 15118772 – fls. 8/12).

No caso em análise, o apelante responde a diversos Inquéritos Policiais e Ações Penais pelo cometimento, em tese, dos crimes de Furto Qualificado, a exemplo da Ação Penal em andamento no. 1003822-82.2021.8.11.0059 – Cód. 128936; Ação Penal em andamento no. 1001784-34.2020.8.11.0059 – Cód. 11574961; Ação Penal em andamento no. 0001900-38.2010.8.11.0017 – Código 13222858 entre outras ações e inquéritos policiais em andamento, consoante se extrai dos Antecedentes Criminais de ID 151118732, informações que pude confirmar em consulta no site de pesquisa aberta TJJMT.

Para além disso, os dois delitos contra o patrimônio na espécie, se tratam de Furto Qualificados pelo Rompimento de Obstáculo, sendo um tentado, e outro, consumado (art. 155, §1o e §4o, inc. I, do CP).

Como cediço, para a incidência do princípio em questão, é
necessária a comprovação
da mínima ofensividade da conduta do agente
, a
nenhuma periculosidade social da ação
, o
reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STF - HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004).

Assim, partindo da premissa de que, no caso, há ofensividade da conduta diante dos Inquéritos Policiais e Ações Penais que o apelante responde, aliado ao reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, não há como ser aplicada à hipótese o princípio da insignificância, porquanto para a sua aplicabilidade é necessário o preenchimento de todos os vetores acima elencados, o que não ocorreu na hipótese.

Confirmando essa ilação, trago julgado do c. STF:

“II
- Com efeito, este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que
há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância
quando estiverem presentes
todos os vetores
para sua caracterização
, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
" (HC 584.268/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020)" (AgRg no HC n. 529.635/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2020)
Destaquei.

Dessa maneira, conclui-se que não lhe assiste o direito de beneficiar-se,
in casu
, do Princípio da Insignificância.

Sobre o tema em exame, colaciono o seguinte julgado:

“
1 ? A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. 2 ?
No caso em tela, o apelante figura como réu em diversos outros processos, inclusive pela prática de condutas da mesma natureza. Desse modo, não se pode qualificar como mínima a ofensividade de sua conduta, sendo alto o grau de sua reprovabilidade, uma vez que não se trata, o novo crime, de conduta isolada, mas de
reiterada prática delituosa.
Diante das circunstâncias do caso, impossível a aplicação do princípio da insignificância
. Precedentes (...) No mesmo sentido, o seguinte julgado: (...) [...] 2.
Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (...)”. AgRg no REsp n. 1.907.574/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31/ 8/2021)”. (Decisão Monocrática - STJ - AREsp: 1902762 AL 2021/0175536-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 20/05/2022). Destaquei.

E não é só, está presente a
qualificadora

do rompimento de obstáculo
nos delitos de furto que, da mesma maneira, é vetor suficiente para afastar a aplicação do mencionado princípio, veja-se:

“O princípio da insignificância não pode ser reconhecido se o apelante é reincidente e o furto foi praticado em sua modalidade qualificada, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp no 1711873/SC). “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (TJMT, Enunciado Criminal 44) (...)”. (TJ-MT 00011304820198110108 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022).

Confirmando esse raciocínio, de que a presença de reiteração delitiva e da qualificadora
obstam
a aplicação do princípio em questão, é o teor do que dispõe o
Enunciado no. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
A reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
Destaquei.

Nesse contexto,
impossível o reconhecimento do Princípio da Insignificância,

sob pena de se incentivar a reiteração delitiva, aliado à qualificadora devidamente reconhecida, nos dois delitos de furto, na sentença condenatória.

DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023